Tribunal: CARF
Processo: 10855.900742/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900742/2008-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.889 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO
DÉBITO DECLARADO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto 70.235/1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se
refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob, que
não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura e Viviane Vidal
Wagner. Declarou-se suspeito de participar do julgamento o conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, substituído pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado para
eventuais substituições). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-004.888, de 03 de junho de 2020, prolatado no julgamento
do processo 10855.900751/2008-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Andréa Duek Simantob
(Presidente em Exercício) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado para eventuais
substituições).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900742/2008-03
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário.
A Fazenda Nacional ingressou, inicialmente, com embargos de declaração contra
essa decisão, sob alegação de omissão de manifestação sobre a intempestividade do pedido de
cancelamento da declaração de compensação. Todavia, os embargos foram rejeitados, sob o
fundamento de que não houve o pedido de cancelamento da declaração de compensação, mas
apenas do débito lá declarado.
A decisão recorrida exonerou o crédito tributário constituído pelo contribuinte
mediante a confissão contida na declaração de compensação.
A Fazenda Nacional alega que “há previsão legal para o cancelamento da
PER/DCOMP por iniciativa do contribuinte. No entanto, para preencher as condições legais, a
apresentação desse pedido deve ocorrer antes da decisão administrativa sobre a homologação.”
Sustenta, ademais, que “se for cancelada a declaração de compensação na forma como está nos
autos, haverá flagrante violação ao princípio da isonomia, pois de todos os demais contribuintes
é exigida obediência ao procedimento constante da legislação, não existindo qualquer
justificativa que autorize abrir exceção para a recorrida.”
O Presidente deu seguimento ao recurso especial.
A contribuinte apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o mérito
do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o
meu entendimento pessoal expresso na decisão paradigma, reproduz-se o
voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte
recorrida no tocante ao seu seguimento, motivo pelo qual concordo e
adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50,
§ 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se, no caso de
apresentação de declaração de compensação (DCOMP) com alegado erro
de preenchimento quanto ao débito, é possível o cancelamento de tal
débito em sede de processo administrativo instaurado a partir da decisão
que não homologa a compensação.
Compreendo que sim.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo
administrativo fiscal, procedimento que visa à “determinação e exigência
dos créditos tributários da União” (art. 1o do Decreto 70.235/1972).
Observo que o próprio Código Tributário Nacional prevê a possibilidade
de a própria autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos na
declaração do sujeito passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, §
2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de origem poder reconhecer
o erro quando da realização da cobrança do débito não significa que tal
proceder seja de competência exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto
70.235/1972 e, assim como a turma do CARF tem competência para
cancelar um débito indevidamente lançado em auto de infração,
compreendo que ela também a tem para cancelar um débito erroneamente
confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos no contexto do
processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo âmbito de um
procedimento de determinação de créditos tributários da União.
A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira
Bessa em sua declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de
janeiro de 2020, que reproduzo abaixo e adoto como razões
complementares de decidir.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo
afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito
perante o fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa
tal compensação (o despacho decisório) também tem conteúdo complexo,
afirmando tanto a existência ou inexistência do direito creditório
declarado pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do
débito compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de
inconformidade para contestar a não-homologação, total ou parcial, da
compensação, seguindo o rito do segundo o rito do Decreto 70.235/1972,
ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja no
aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da
instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no
§ 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no
registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos
neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§
7o
Não
homologada
a
compensação,
a
autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito
será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto
no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam
os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário
Nacional,
relativamente
ao
débito
objeto
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
[...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de
2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à DCOMP,
impedindo a exigência de débitos nela informados antes de
desconstituída a compensação mediante a edição de ato de
não-homologação ou de não-declaração da DCOMP. De
outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter
de confissão
de dívida relativamente aos
débitos
compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório
passível de compensação, como também confessa crédito
tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é
complexo, declarando a inexistência total ou parcial do
direito creditório, ou mesmo a existência do direito
creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total
ou parcial do débito compensado, tendo como decorrência
a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição
em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003.
Do
ponto
de
vista
acusatório,
o
questionamento
administrativo, em regra, se prenderá a aspectos do direito
creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua
atualização e imputação, muito embora seja também
possível negar homologação à compensação se indicado
débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de

1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos
débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade
dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito
passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a
“não-homologação da compensação”, sem restringir este
litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na
sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão
de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos
administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias
de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no
art. 110, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de
1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam o caput e o § 1o obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste Regulamento), e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao

II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

débito objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §
11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações
presentes desde a Instrução Normativa SRF no 460, de
2004, para cancelamento de DCOMP pelo sujeito passivo.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim
dispunha à época da edição do ato de não-homologação em
debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a
partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir
do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do
Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e
a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada
a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada
a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito
passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de
débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art.
60.
Admitida
a
retificação
da
Declaração
de
Compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não
altera a data de valoração prevista no art. 28, que
permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP
ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante
a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será
deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de
decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de
Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração
de Compensação será indeferido quando formalizado após
intimação para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites
para a retificação ou cancelamento da DCOMP por ação
exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se refere ao
cômputo tardio de débitos originalmente não compensados.
Em momento algum afirma irretratável a confissão
veiculada na declaração depois de expedido o despacho
decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de
cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP
somente é possível enquanto a declaração se encontra
pendente de decisão administrativa, e se não destinada à
inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido
de cancelamento somente pode ser deferido se ainda não
intimado o sujeito passivo acerca da compensação.
Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se
pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as
alterações da compensação declarada deverão ser
veiculadas por meio dos recursos administrativos previstos
contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos,
são as orientações atualmente vigentes acerca de
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO
PEDIDO DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP
deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito
passivo, mediante formulário retificador, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou
o pedido de reembolso e a declaração de compensação
poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese
de
se
encontrarem
pendentes
de
decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada
por meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário será admitida somente na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada
por meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário não será admitida quando tiver por
objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento
do valor do débito compensado, as informações da declaração
de compensação retificadora serão comparadas com as
informações prestadas na declaração de compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas
hipóteses em que a declaração de compensação retificadora
for apresentada à RFB:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

I - no mesmo dia da apresentação da declaração de
compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na
declaração retificadora, desde que o período de apuração do
débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de
compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto
no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não
altera a data de valoração prevista no art. 70, que
permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de
compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido
de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de
compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo,
mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito
passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso e a declaração de compensação
poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese
de
se
encontrarem
pendentes
de
decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de
compensação
também
não
serão
admitidos
quando
formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa,
para fins do disposto neste Capítulo, a declaração de
compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o
sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho
decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese
de abuso de forma ou fraude na apresentação de DCOMP2,
os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235/723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo
para excluir a possibilidade de o sujeito passivo

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento
fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins
de exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas
de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito
passivo ter sido intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso
pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado,
mesmo se inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito
passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes de
ser
intimado
para
apresentação
de
documentos
comprobatórios da compensação. A legislação somente
impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP,
mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei,
e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua
regular constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade
pode e deve ser avaliada no contencioso administrativo
especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o
recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a
discussão quanto à existência do débito compensado no
âmbito do litígio em torno do ato de não-homologação da
compensação, conduziria não só à conclusão de que
deveriam ser analisados eventuais argumentos do sujeito
passivo acerca da existência do direito creditório, como
também resultaria na situação de, caso revertida a não-
homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela
liquidação, por compensação, de um débito inexistente,
remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo
procedimento para recuperação deste crédito, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência
administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser
manejados pelo sujeito passivo para alcançar vantagens

5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não
mais pudesse ser revertida, ou mesmo verificada a sua
apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado
este ter o fato gerador do tributo como referencial para
definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-
homologação da compensação é definido a partir da data
de apresentação ou retificação da DCOMP, e a
compensação pode ser declarada anos depois da
ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia,
estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em
cada caso concreto6, e não podem ser invocadas para
excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se
qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca
do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é
afirmada no ato de não-homologação, e o sujeito passivo
tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades
julgadoras
integrantes
do
contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência
do débito compensado, quer eles se refiram à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso
do débito compensado.
(...)
No caso dos autos, o julgamento inclusive foi convertido em diligência e,
por meio desta, as autoridades fiscais puderam confirmar o alegado erro
do sujeito passivo, tendo sido apurado que os valores devidos de IRPJ e
de CSLL por estimativa, de acordo com a escrita contábil e fiscal do
sujeito passivo, foram efetivamente pagos.
Neste sentido, mostra-se correto o entendimento do acórdão recorrido
quando reconheceu tal circunstância e cancelou o débito em questão.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer e negar
provimento ao recurso especial.

6 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.900742/2008-03

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício Redatora

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital